Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002299-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA KELLY DA VEIGA - CPF: 057.245.261-66 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ENTREGA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. VEDAÇÃO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE MATRÍCULA E DÉBITO FINANCEIRO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIREITO À EDUCAÇÃO E À CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. A autora alegou ter cursado todas as disciplinas do curso de Educação Física entre 2019 e 2022, restando pendente apenas a entrega do TCC II, cuja realização foi obstada pela instituição sob o fundamento de que ela não estava com matrícula ativa, sendo exigido novo vínculo e pagamento adicional de mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a exigência de nova matrícula e pagamento de mensalidades para entrega do TCC por aluna que já concluiu todas as demais etapas do curso; (ii) estabelecer se a negativa indevida da instituição enseja indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora integralizou todas as disciplinas curriculares, inclusive o TCC I, tendo sido impedida de protocolar o TCC II exclusivamente por barreira administrativa imposta pela instituição, não por insuficiência pedagógica.

A exigência de nova matrícula e pagamento de mensalidades, após o cumprimento da carga horária do curso, mostra-se desproporcional e contrária à finalidade do serviço educacional, configurando falha na prestação.

A vedação de sanções pedagógicas por inadimplemento financeiro está expressamente prevista no art. 6o da Lei 9.870/99, sendo reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como prática abusiva.

O direito à conclusão do curso, com consequente expedição do diploma, decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à educação, não podendo ser inviabilizado por exigências meramente administrativas, sobretudo quando não há justificativa pedagógica para a negativa.

A recusa injustificada da instituição de ensino frustra legítima expectativa da autora e compromete seu projeto profissional, sendo causa suficiente para configurar dano moral indenizável.

Não se reconhece o pedido de lucros cessantes por ausência de prova concreta de perda de oportunidade profissional ou prejuízo material direto relacionado à conduta da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino não pode impedir a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso por aluno que já integralizou a carga horária do curso, sob o fundamento de ausência de matrícula ativa, quando tal exigência revela-se meramente administrativa e desproporcional.

A negativa injustificada da instituição de ensino à conclusão do curso, em razão de inadimplemento financeiro, configura falha na prestação do serviço educacional e enseja indenização por danos morais.

Não se reconhece o direito à indenização por lucros cessantes na ausência de prova efetiva de prejuízo material concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e 207; CDC, arts. 6o e 39; Lei 9.870/99, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 1003849-44.2018.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022, publ. 31.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Fernanda Kelly da Veiga em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes movida em desfavor de Anhanguera Educacional Participações S/A, que julgou improcedente o pedido inicial.

Na peça inaugural, a autora sustentou que cursou regularmente todas as disciplinas do curso de Educação Física entre os anos de 2019 e 2022, restando pendente apenas a entrega da segunda parte do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Alegou que, ao tentar realizar tal entrega, foi surpreendida com a exigência de nova matrícula, no valor de R$ 958,00, além do pagamento de mensalidades no montante de R$ 4.790,00, em razão de alteração do seu status acadêmico para "desistente". Afirmou que a cobrança é abusiva, pois já havia integralizado a carga horária do curso.

Em contestação, a parte ré sustentou que, diante da ausência de trancamento de matrícula e inadimplência da aluna, foi promovida a alteração do vínculo acadêmico, inviabilizando a continuidade administrativa. Aduziu, ainda, que não estava obrigada a aceitar o TCC ou renovar matrícula diante da pendência financeira existente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que, sem matrícula ativa, a instituição de ensino não está obrigada a receber a entrega do trabalho final, tampouco a considerar a autora como regularmente vinculada ao curso.

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso, alegando a abusividade da exigência de nova matrícula e de mensalidades já quitadas em razão da integralização do curso, bem como o erro da instituição ao classificar seu status como "desistente". Afirma que a negativa de recebimento do TCC configura falha na prestação do serviço educacional, além de violar o disposto no art. 6o e 39 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 6o da Lei 9.870/99. Requer a reforma integral da sentença para permitir a entrega do trabalho de conclusão, a expedição de diploma e a condenação da parte adversa ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 277114351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal versa sobre a legitimidade da exigência feita pela instituição de ensino para condicionar a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso II à realização de nova matrícula e ao pagamento de mensalidades adicionais, após a autora já ter cumprido integralmente a carga horária e as disciplinas obrigatórias do curso de Educação Física. A autora foi considerada "desistente" em razão da ausência de renovação de matrícula no semestre de 2023/2, sendo esse o fundamento utilizado pela instituição para impedir a finalização do processo avaliativo.

Apesar das razões articuladas na contestação, o conjunto fático-probatório dos autos — notadamente o histórico escolar — demonstra que a autora cursou com êxito todas as disciplinas do curso, inclusive o TCC I, tendo sido reprovada no TCC II, com nota zero, não em razão de insuficiência de conteúdo ou avaliação negativa, mas porque sequer lhe foi permitido protocolar o trabalho. Essa circunstância, aliada à inexistência de novo vínculo acadêmico, confirma que a reprovação decorreu de barreira administrativa imposta pela instituição, e não de qualquer avaliação pedagógica.

É certo que as instituições de ensino possuem prerrogativas para organizar seu calendário e suas normas internas, inclusive no que diz respeito à renovação de matrícula, aproveitamento de disciplinas e tempo máximo de integralização curricular. No entanto, essas prerrogativas não autorizam exigências desproporcionais ou incompatíveis com a natureza e a finalidade do serviço educacional contratado, especialmente quando a prestação já se encontra em fase conclusiva.

Ainda que se reconheça o direito da instituição de recusar a renovação de matrícula a aluno inadimplente, nos termos do art. 5o da Lei no 9.870/99, essa possibilidade não se confunde com a autorização para impedir, de forma definitiva, a entrega de trabalho final por estudante que já percorreu toda a trajetória curricular. O serviço prestado, nesse caso, não é a oferta de disciplina ou conteúdo novo, mas a simples recepção e correção de um trabalho pendente, cuja ausência de entrega, aliás, foi provocada por negativa da própria instituição.

A vedação à adoção de sanções pedagógicas como forma de cobrança de valores devidos durante o vínculo acadêmico está expressamente prevista no ordenamento, sendo prática reiteradamente rechaçada pela jurisprudência. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . Nos termos do artigo 6.o da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo. Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação . (TJ-MT 10038494420188110003 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

A conduta da instituição, ao impedir a entrega do TCC sem considerar o histórico acadêmico da aluna e sem qualquer alternativa razoável, revela desvio de finalidade na cobrança e afronta direta ao direito à conclusão do curso, com reflexos diretos no direito à educação e no princípio da dignidade da pessoa humana.

A alegação de culpa exclusiva da aluna não se sustenta diante do histórico escolar que comprova sua dedicação regular ao longo de quatro anos e da ausência de qualquer iniciativa efetiva da instituição para viabilizar, administrativamente, a solução da pendência acadêmica. A omissão em trancar o curso ou renegociar débitos não afasta o direito da autora de concluir a etapa final de sua formação, sobretudo quando não se vislumbra prejuízo pedagógico à instituição e o ônus financeiro imposto para tal fim revela-se desarrazoado.

A recusa à entrega do TCC frustrou o exercício do direito à formação profissional, com repercussões diretas sobre o projeto de vida da autora. A negativa, mantida ao longo do tempo, após integralização do curso, impede a colação de grau e a emissão do diploma, representando obstáculo injusto e desnecessário ao exercício da profissão.

O dano moral, nesse cenário, decorre do comprometimento de expectativa legítima e do constrangimento vivido pela autora ao ter seu direito de concluir o curso condicionado a obrigações adicionais indevidas. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com função reparatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido.

Por outro lado, o pedido de lucros cessantes não merece acolhimento, na medida em que não houve demonstração concreta de perda de oportunidade profissional, proposta de emprego frustrada ou redução de renda atribuível diretamente à ausência do diploma, eis que a existência de dano material exige prova efetiva do prejuízo, o que não foi produzido nos autos.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e determinar que a instituição de ensino possibilite à apelante a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso II, independentemente de nova matrícula ou pagamento de mensalidades adicionais, garantindo-lhe o direito à conclusão do curso e à expedição do diploma, desde que cumpridos os requisitos formais da avaliação, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da data do julgamento, e juros de mora a contar do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025